Tribunal: TRF3
Processo: 5019266-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
861/907)

5019266-86.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019266-86.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MARILIA COUNTRY CLUB

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - SP256101-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. PENHORA SOBRE IMÓVEL SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARÍLIA COUNTRY CLUB contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar o abatimento de valores bloqueados e convertidos em pagamento definitivo, manteve a possibilidade de penhora sobre o imóvel sede da empresa executada e afastou a alegação de excesso de execução por ausência de prova. A embargante sustenta contradições no julgado, afirmando que o reconhecimento do abatimento de valores implicaria iliquidez do título executivo e nulidade da execução fiscal, bem como defende a impossibilidade de penhora do imóvel sede diante da existência de outro bem já constrito, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações da embargante acerca de: (i) suposta iliquidez do crédito tributário em razão do reconhecimento de abatimento de valores bloqueados; e (ii) alegada ilegalidade da penhora do imóvel sede da empresa executada em razão da existência de outro imóvel previamente penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente as questões suscitadas no agravo de instrumento, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A determinação de abatimento de valores bloqueados e convertidos em pagamento definitivo não compromete a presunção de liquidez e certeza do título executivo, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição da CDA.

A decisão esclarece que a penhora do imóvel sede da empresa não é absolutamente vedada, devendo o princípio da menor onerosidade da execução ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva e com o interesse do credor, especialmente quando o valor de outro imóvel constrito mostra-se insuficiente para garantir a integralidade do crédito exequendo.

A motivação das decisões judiciais efetiva-se com a exposição dos fundamentos decisivos para a solução da controvérsia, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de questionamentos genéricos sobre o resultado do julgamento (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015).

Não há obscuridade quando o acórdão apresenta redação clara, nem contradição quando as proposições do julgado são compatíveis entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O abatimento de valores já bloqueados e convertidos em pagamento definitivo não compromete a liquidez do título executivo fiscal, podendo a execução prosseguir pelo valor remanescente mediante simples cálculo aritmético.

A penhora do imóvel sede da empresa executada é admissível quando inexistentes bens suficientes para garantir integralmente o crédito exequendo, devendo o princípio da menor onerosidade ser conciliado com a efetividade da execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2135341 / MG, Ministra Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, DJe 14/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019266-86.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MARILIA COUNTRY CLUB

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - SP256101-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARÍLIA COUNTRY CLUB, em face do acórdão de Id. 353096542, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. NOMEAÇÃO DE AVALIADOR OFICIAL. PENHORA SOBRE A SEDE DA EMPRESA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARÍLIA COUNTRY CLUB contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou alegações de nulidade por iliquidez e excesso de execução, manteve a validade das avaliações dos bens penhorados feitas por oficial de justiça e considerou legítima a penhora sobre o imóvel utilizado como sede da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução em razão da ausência de abatimento de valores pagos em parcelamento rescindido e montantes já bloqueados; (ii) estabelecer a legitimidade da penhora do imóvel onde funciona a sede da empresa; (iii) determinar a necessidade de nova avaliação dos bens penhorados por avaliador oficial tecnicamente capacitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo e prova pré-constituída, sendo inviável a simples alegação genérica para afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo (AgInt no AREsp 2083074/RS; AgRg no REsp 1453745/MG; REsp 1896174/PR).

No presente caso, há comprovação de bloqueio de valores convertidos em pagamento definitivo, motivo pelo qual a execução deve prosseguir pelo valor remanescente.

Quanto à penhora da sede da empresa, aplica-se a orientação firmada pelo STJ no sentido de sua admissibilidade em execução fiscal, desde que inexistentes outros bens livres e suficientes para garantir o crédito exequendo (AgInt no AREsp 1563740/RJ; REsp 1114767/RS - Tema Repetitivo 287).

Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei 6.830/80, impugnada a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça, impõe-se a nomeação de avaliador oficial tecnicamente habilitado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1213013/RS).

O artigo 95 do CPC estabelece que as despesas com a produção da prova devem ser suportadas pela parte que a requer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução exige demonstração por prova pré-constituída e apresentação de memória de cálculo.

Devem ser abatidos da execução os valores já bloqueados e convertidos em pagamento definitivo.

É legítima a penhora de imóvel onde funciona a sede da empresa executada, desde que inexistam bens alternativos.

Impugnada a avaliação judicial feita por oficial de justiça, é obrigatória a nomeação de avaliador oficial tecnicamente capacitado, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei 6.830/80.

Compete à parte que requer nova avaliação arcar com os respectivos custos, conforme o art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 13, § 1o; CPC, art. 95; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2083074/RS, Min. Marco Buzzi, DJe 29.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1453745/MG, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17.04.2015; STJ, REsp 1896174/PR, Min. Nancy Andrighi, DJe 14.05.2021; STJ, REsp 1114767/RS, Min. Luiz Fux, DJe 04.02.2010 - Tema Repetitivo 287; STJ, AgInt no AREsp 1563740/RJ, Min. Raul Araújo, DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1213013/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.11.2010.

Alega a parte embargante, em síntese, contradições no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante ao seguinte: (i) o recorrente teria sustentado a nulidade da execução fiscal — e não o reconhecimento parcial do crédito tributário — de modo que, ao reconhecer a necessidade de abatimento dos valores convertidos em pagamento definitivo em favor da embargada, o acórdão teria admitido a iliquidez do crédito exequendo, circunstância que, segundo sustenta, conduziria à nulidade da execução, já que a LEF não prevê o instituo do excesso de execução; (ii) seria ilegítima a penhora da sede da empresa quando já existe outro imóvel constrito nos autos (referente à matrícula 24.428 do 2o CRI de Marília/SP), em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, bem como aos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

As premissas estabelecidas no julgado revelam-se harmônicas e compatíveis. O agravo de instrumento foi interposto ao fundamento de iliquidez do título e excesso de execução, ao argumento de ausência de dedução pelo fisco dos valores pagos pelo agravante durante o PERT e dos valores bloqueados pelo BacenJud e que foram destinados à amortização do débito. O acórdão hostilizado enfatizou que não há prova nos autos de que a União deixou de proceder ao abatimento dos valores pagos no PERT. E, neste ponto, não houve prova do excesso de execução. De outro lado, determinou-se o abatimento dos valores bloqueados nos autos através do BacenJud e que foram convertidos em pagamento definitivo em favor da União, estabelecendo-se que a execução prossiga pelo remanescente da dívida.

É assente na jurisprudência a possibilidade de se “prosseguir a execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo” (STJ, AgInt no REsp 2135341 / MG, Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2024). No caso em análise, basta que a exequente exclua da cobrança os valores que já foram pagos pelos meios executivos nos autos de origem, sem que isso comprometa a higidez do título quanto ao remanescente da dívida.

No tocante a legitimidade da penhora do imóvel sede da executada, o acórdão foi claro ao estabelecer que não se trata de impenhorabilidade absoluta, enfatizando que o princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado em consonância com a efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. A existência de penhora de outro imóvel de propriedade da executada – o imóvel de matrícula 24.428 do 2o CRI de Marília/SP – não é motivo suficiente a afastar a possibilidade de penhora do imóvel sede, sobretudo porque o valor do referido imóvel é significativamente inferior ao montante total da dívida exequenda, conforme avaliação constante dos autos e aceita pelo juízo da execução (Id. 353802505 dos autos de origem, PJe 1o grau).

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. PENHORA SOBRE IMÓVEL SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARÍLIA COUNTRY CLUB contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar o abatimento de valores bloqueados e convertidos em pagamento definitivo, manteve a possibilidade de penhora sobre o imóvel sede da empresa executada e afastou a alegação de excesso de execução por ausência de prova. A embargante sustenta contradições no julgado, afirmando que o reconhecimento do abatimento de valores implicaria iliquidez do título executivo e nulidade da execução fiscal, bem como defende a impossibilidade de penhora do imóvel sede diante da existência de outro bem já constrito, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações da embargante acerca de: (i) suposta iliquidez do crédito tributário em razão do reconhecimento de abatimento de valores bloqueados; e (ii) alegada ilegalidade da penhora do imóvel sede da empresa executada em razão da existência de outro imóvel previamente penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente as questões suscitadas no agravo de instrumento, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A determinação de abatimento de valores bloqueados e convertidos em pagamento definitivo não compromete a presunção de liquidez e certeza do título executivo, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição da CDA.

A decisão esclarece que a penhora do imóvel sede da empresa não é absolutamente vedada, devendo o princípio da menor onerosidade da execução ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva e com o interesse do credor, especialmente quando o valor de outro imóvel constrito mostra-se insuficiente para garantir a integralidade do crédito exequendo.

A motivação das decisões judiciais efetiva-se com a exposição dos fundamentos decisivos para a solução da controvérsia, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de questionamentos genéricos sobre o resultado do julgamento (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015).

Não há obscuridade quando o acórdão apresenta redação clara, nem contradição quando as proposições do julgado são compatíveis entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O abatimento de valores já bloqueados e convertidos em pagamento definitivo não compromete a liquidez do título executivo fiscal, podendo a execução prosseguir pelo valor remanescente mediante simples cálculo aritmético.

A penhora do imóvel sede da empresa executada é admissível quando inexistentes bens suficientes para garantir integralmente o crédito exequendo, devendo o princípio da menor onerosidade ser conciliado com a efetividade da execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2135341 / MG, Ministra Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, DJe 14/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão